Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. Os embargantes alegam erro material no acórdão, dada a ausência de fixação de honorários advocatícios ao advogado do recorrente vencedor, nos termos do art. 85, do CPC, considerando que o recurso inominado foi provido parcialmente.

4. Sem razão, a sistemática das verbas sucumbenciais, no âmbito dos Juizados Especiais, é regida pela Lei 9.099/95, a qual, em seu art. 55, dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já em segundo grau, preceitua que somente o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado. Ou seja, no caso, apenas os ora embargantes recorreram, sagrando-se parcialmente vencedores, e, por outro lado, o ora embargado, não recorreu, resignando-se com o resultado da sentença, motivo pelo qual não lhe é imputável a condenação em honorários advocatícios, conforme legislação alhures indicada.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.